Tribunal: TJMT
Processo: 0003318-08.2014.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003318-08.2014.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (EMBARGANTE), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), FELLIPHE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 121.370.427-89 (ADVOGADO), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), VICTOR KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA - CPF: 058.068.937-90 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GABRIELA COCCO BUSANELLO - CPF: 847.696.881-72 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA
– SERVIÇO QUALIFICADO COMO ESSENCIAL, DADO O INTERESSE PÚBLICO E A FUNÇÃO SOCIAL DE TAL SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO -

DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZADO

- OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Não verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se justifica a interposição de embargos de declaração. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa CLARO S.A contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso movido pela embargante, restando assim ementado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA

– SERVIÇO QUALIFICADO COMO ESSENCIAL, DADO O INTERESSE PÚBLICO E A FUNÇÃO SOCIAL DE TAL SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
-
DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZADO

CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse público e a função social do serviço de telefonia móvel cuja utilização é diuturna há longa data pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal de maneira continua e ininterrupta, competindo à apelante zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado. 2. Embora a Apelante tente amenizar as consequências da incontroversa falha na prestação dos serviços, que resultou na privação de sinal em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável. 3. Dano moral coletivo comprovado diante da falha do serviço. Desnecessária prova efetiva do dano, bastando para tanto o ato ilícito praticado e a efetiva ofensa à coletividade o que restou comprovado diante da essencialidade do serviço para os moradores da localidade. 4. Ao contrário do que argumenta a empresa faltosa, a fixação do valor do dano moral coletivo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não merece redução, tendo em vista o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de telefonia, assim como a situação econômica da ofensora. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Sustenta que houve
cerceamento de defesa vez que a inversão do ônus da prova se deu no momento em que a sentença foi prolatada.

Defende que a decisão colegiada mostra-se contrária a lei pois serviço móvel pessoal não caracteriza serviço essencial, além da impossibilidade de manter cobertura total, contínua e ininterrupta do serviço de telefonia móvel no Município de Alto Paraguai/MT.

Ressalta, que seria omisso o acórdão por não analisar os índices de qualidade da ANATEL, tratando-se de condenação genérica e quanto ao argumento de ausência de lesão a valores fundamentais da sociedade capaz de configurar danos morais coletivos.

Requer que a sentença seja anulada. Alternativamente postula pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração.

Prequestiona os artigos 7º, 9, 10, 13, 14, 357, III, 369, 371, 373, §1º, 374, IV, 489, §1º, IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 1º, caput e parágrafo (id. 111288480).

Contrarrazões (id. 113058999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De início cumpre esclarecer que a alegação da concessionária de serviço público quanto a suposta nulidade da sentença, não procede.

I
sso porque, diversamente do alegado, o pedido de inversão do ônus da prova fora deferido muito antes de ser prolatada a sentença, especificamente no recebimento da ação em 10/12/2014 (id. 4816903), ou seja, não há que se falar em decisão surpresa ou maculada por nulidade visto total conhecimento da Empresa Claro S.A. acerca do deliberado.

Por outro lado, o inconformismo da Embargante não encontra guarida, pois os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e restrita em razão da sua específica função integrativa, que limita-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou correção de erro material contido no julgado.

Depreende-se da decisão embargada, que fora esclarecida a natureza do serviço e sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor. Oportunamente:

“(...) Quanto ao mérito, tem-se que, ao contrário do que argumenta a empresa apelante, o serviço por ela prestado é essencial, enquadrando-se no conceito de serviço público de telecomunicação, independentemente se tratar de tecnologia móvel ou fixa. A classificação de fato é de crucial importância e irá repercutir na tutela vindicada, sendo que os serviços de telefonia, seja móvel ou fixa, são qualificados como essenciais, já reconhecido o interesse coletivo e a função social do “Serviço Móvel Pessoal” pelo STJ, conforme se verifica no seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA JURÍDICA DOS CONSUMIDORES. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO BÁSICO DE SERVIÇO ("CELULAR PÓS PAGO"). NEGATIVA DE ACESSO A CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PERANTE TERCEIROS. DISPONIBILIZAÇÃO APENAS DO PLANO ALTERNATIVO ("CELULAR PRÉ-PAGO"). TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. 1. O Ministério Público está legitimado a promover judicialmente a defesa de direitos dos consumidores, inclusive os individuais homogêneos, quando a lesão deles, visualizada em sua dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais relevantes. Aplicação dos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, e 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. Ao considerar ilegítimo o tratamento discriminatório dado a consumidores de telefonia móvel situação de inadimplência perante terceiros (cujo acesso seria restrito ao plano "pré-pago", mas não ao "pós-pago"), o acórdão recorrido não negou a competência regulatória conferida à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL pela Lei 9.472/97. Não se pode confundir a competência para expedir normas - que o acórdão não infirmou -, com a legitimidade da própria norma editada no exercício daquela competência - essa sim negada pelo acórdão. 3. Não se pode afirmar, também, que, ao assim decidir, o acórdão tenha violado o princípio da livre iniciativa ou o da intervenção estatal mínima ou o do regime privado da prestação do serviço, enunciados nos artigos 126 a 128 da Lei 9.472/97. Tais princípios, de origem constitucional, não têm caráter absoluto. Pelo contrário, como todo o princípio, a relatividade é da sua natureza, uma vez que sua aplicação não dispensa, nem pode dispensar, um sistema metódico de harmonização com outros princípios da mesma hierarquia, igualmente previstos naquela Lei, como o do respeito ao usuário e da função social do serviço de telefonia (art. 127). Deverão ser também harmonizados com os direitos dos usuários, notadamente o "de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço" (artigo 3º, III), bem como com o das obrigações das prestadoras, nomeadamente as de universalização do serviço, assim consideradas "as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócioeconômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público" (artigo 79, § 1º). Registre-se que a Lei, em seu artigo 126, enfatiza expressamente que os serviços de telecomunicações são ainda submetidos aos princípios constitucionais da atividade econômica, entre os quais se insere o da defesa do consumidor (artigo 170 da Constituição da República). 4. Na verdade, a controvérsia a respeito da legitimidade ou não do tratamento discriminatório a consumidores em situação de inadimplência "perante terceiros" assumiu, no caso, um perfil eminentemente constitucional, não só por exigir juízo de ponderação e de harmonização entre os princípios e valores decorrentes da Constituição, mas sobretudo porque seu desenlace envolve necessariamente juízo sobre a adequada aplicação do princípio constitucional da isonomia. 5. Recursos especiais desprovidos. REsp 984005 / PE - Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - 13/09/2011 - DJe 26/10/2011. Resta claro que o interesse público e a função social do serviço de telefonia móvel cuja utilização é diuturna há longa data pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal de maneira contínua e ininterrupta, competindo à apelante zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado. Daí porque tocava a ré, ora Apelante produzir prova convincente de que o serviço prestado à população local era adequado, mas o que, de fato, não logrou fazer.

Depreende-se da leitura do voto condutor que fora sinalizado de forma exaustiva a razão pela qual se faz necessário, em pleno estado democrático de direito, que o consumidor tenha acesso aquilo que está sendo contratado assim como todas as demais disposições que constam contratualmente.

Portanto, inexistem as omissões suscitadas pela Embargante que em verdade, não se conformou com o teor da decisão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por todo o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022